Tribunal: TJMT
Processo: 1018803-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018803-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA CRUZ - CPF: 905.149.551-04 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVADA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REFATURAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima da média, incumbe à prestadora de serviços demonstrar a legalidade da cobrança, o que não ocorreu.

Dano moral configurado em razão da suspensão do fornecimento de água mesmo com o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse.

O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é elevado e deve ser reduzido, considerando as peculiaridades do caso, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante, confirmando a tutela de urgência concedida, para:

1 – Declarar
a inexigibilidade da fatura de consumo do mês de fevereiro de 2023, atinente à matrícula n. 454390-4, de titularidade do autor, e, por consequência, determinar o refaturamento da mesma à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado;

2 – Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida;”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação e obter a procedência do pedido contraposto; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende a reclamada a reforma da sentença para que seja afastada a determinação de refaturamento, bem como a condenação por danos morais e que seja julgado procedente o pedido contraposto.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A demanda versa sobre fatura com consumo muito acima da média e suspensão do fornecimento de água em decorrência do inadimplemento da fatura objurgada.

O recorrido no mês de fevereiro/2022, recebeu fatura no valor de R$ 1.139,28 (um mil, cento e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), com consumo de 68m3 ao passo que o consumo máximo dos 12 meses anteriores não ultrapassou 10m3.

O recorrido teve o fornecimento de água em sua residência suspenso em decorrência da fatura de valor exorbitante mesmo tendo buscado solução administrativa com a recorrente.

Com efeito, a fatura apresenta consumo que destoa em muito de todo o histórico da unidade consumidora (id 182170818).

Logo, dada a considerável disparidade de valores, cabia à Recorrente demonstrar a validade da cobrança, o que não o fez.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, a declaração de inexigibilidade da fatura e refaturamento é medida a ser mantida no presente caso.

Quanto aos danos morais entendo que restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além de ter experimentado a interrupção do fornecimento do serviço, que é essencial.

Portanto, os fatos relatados ultrapassam o limite do aceitável, não se tratando de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023